Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711038-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VALKIRIA ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme consignado no despacho de ID 70130104, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VALKÍRIA ALVES DO NASCIMENTO, informando que sua genitora, Sra. LUCIA MARIA ALVES DOS SANTOS, veio a óbito em 21 de março de 2025. O enterro seria realizado em 23 de março de 2025, às 16:30h. O presente recurso, no entanto, foi recebido no gabinete desta Relatoria apenas no dia 24/03/2025 às 18h48, conforme certidão de ID 70147671, quando, pelas informações trazidas pela requerente, já teria ocorrido o enterro de sua genitora. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator